Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-74.2010.8.11.0090
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000622-74.2010.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALTAMIRO BELO GALINDO - CPF: 013.499.538-49 (EMBARGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGADO), LEONI BERNARDO - CPF: 706.970.608-10 (EMBARGADO), RUBENS ALIPIO - CPF: 017.429.228-72 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA ALÍPIO - CPF: 108.366.128-09 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO TEIXEIRA - CPF: 058.155.428-06 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA EDUARDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 119.575.748-44 (ADVOGADO), CELIA MARILENA CALVO GALINDO - CPF: 270.594.218-15 (EMBARGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGANTE), LEONI BERNARDO - CPF: 706.970.608-10 (EMBARGANTE), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), ALTAMIRO BELO GALINDO - CPF: 013.499.538-49 (EMBARGANTE), CELIA MARILENA CALVO GALINDO - CPF: 270.594.218-15 (EMBARGANTE), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO TEIXEIRA - CPF: 058.155.428-06 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA EDUARDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 119.575.748-44 (ADVOGADO), LEONI BERNARDO - CPF: 706.970.608-10 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA ALÍPIO - CPF: 108.366.128-09 (EMBARGADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), RUBENS ALIPIO - CPF: 017.429.228-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022